Tribunal: TJSP
Processo: 1045297-58.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação - Ação anulatória de débito fiscal - ICMS - Pretensão da empresa autora de anulação de débito fiscal por infração relativa a creditamento indevido de ICMS devido a aquisição de ativo imobilizado - De acordo com a perícia judicial, a Autora que não comprovou o estorno do crédito glosado pelo Fisco Paulista - Ademais, suposto estorno que não se deu espontaneamente Incidência dos artigos

Ementa:
Apelação - Ação anulatória de débito fiscal - ICMS - Pretensão da empresa autora de anulação de débito fiscal por infração relativa a creditamento indevido de ICMS devido a aquisição de ativo imobilizado - De acordo com a perícia judicial, a Autora que não comprovou o estorno do crédito glosado pelo Fisco Paulista - Ademais, suposto estorno que não se deu espontaneamente Incidência dos artigos 529 e 533 do RICMS - Manutenção da imposição tributária - Irrelevância do fato de não ter havido aproveitamento dos créditos - A alínea "j" do inciso II do art. 527 do RICMS faz alusão expressa ao "crédito indevidamente escriturado" e isso atrai a conclusão de que a infração em testilha ostenta natureza formal - Higidez da autuação tributária - Sentença mantida.
Recurso não provido.